Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-47.2025.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-47.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CARLA PANUCI DE SOUZA - CPF: 086.059.641-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.

A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Juína
que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Carla Panuci de Souza, julgou extinto o feito,
entendendo pela não comprovação da mora pelo banco.

Inconformada, a apelante defende que
a mora restou devidamente configurada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, não se exigindo o efetivo recebimento pelo devedor, bastando o envio ao local informado quando da contratação. Assevera que
Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1.132)
, fixou tese no sentido de que é suficiente a prova de envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo
dispensável a comprovação do efetivo recebimento
. Ao final, requer o
provimento do recurso
, a fim de que seja
reformada a sentença
e
determinada a retomada do curso regular da ação de busca e apreensão
, com o reconhecimento da constituição em mora da apelada.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.
moveu ação de busca e apreensão contra
Carla Panuci de Souza
, lastreada em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tenda o d. magistrado julgado extinta a pretensão, entendendo pela não comprovação da constituição em mora pelo banco.

Inconformada, a apelante defende que
a mora restou devidamente configurada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, não se exigindo o efetivo recebimento pelo devedor, bastando o envio ao local informado quando da contratação. Assevera que
Superior Tribunal de Justiça
, no
REsp 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1.132)
, fixou tese no sentido de que é suficiente a prova de envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo
dispensável a comprovação do efetivo recebimento
. Ao final, requer o
provimento do recurso
, a fim de que seja
reformada a sentença
e
determinada a retomada do curso regular da ação de busca e apreensão
, com o reconhecimento da constituição em mora da apelada.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Linha 6, SN, Zona Rural, Juína
”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025